Tribunal: CARF
Processo: 13971.720102/2010-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.720102/2010-90
ACÓRDÃO
2002-008.729 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de agosto de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
JOÃO ANTONIO SCHAEFER
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos
portadores de moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de
aposentadoria, reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve
ser devidamente comprovada por laudo pericial emitido por serviço
médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, no sentido de cancelar a infração em relação aos rendimentos
oriundos das fontes pagadoras Ministério da Saúde no valor de R$ 7.057,05 e INSS no valor de R$
47.160,39.
Sala de Sessões, em 21 de agosto de 2024.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL – Relator

Assinado Digitalmente
MARCELO DE SOUSA SÁTELES – Presidente
Fl. 43
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.729 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720102/2010-90
2

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Andre Barros de Moura, Carlos
Eduardo Avila Cabral, Henrique Perlatto Moura, Joao Mauricio Vital, Ricardo Chiavegatto de Lima,
Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado foi expedido a Notificação de
Lançamento de fls. 03, através do qual se exige a importância R$ 5.631,89, a título
de Imposto de Renda Suplementar, acrescida de multa de ofício de 75 % e juros
de mora.
Consoante Relatório Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, de fls. 04, o
presente lançamento decorre da omissão de rendimentos recebidos das fontes
pagadoras Ministério da Saúde (R$ 7.057,05), Instituto Nacional do Seguro Social
(R$ 47.160,39) e Governo de Santa Catarina (R$ 22.755,50).
Insurgindo-se contra o lançamento, o interessado interpôs impugnação de fl. 01,
alegando, em breve síntese, que em 01/02/2006 obteve, com efeito retroativo a
27/02/2003, conforme documento em anexo, por ser portador de moléstia grave,
isenção do imposto de renda. Por este motivo, somente o valor de R$ 68.591,64,
por ser decorrente de trabalho com vínculo empregatício, está sujeito à
tributação, os demais rendimentos são isentos, vez que se tratam de rendimentos
de aposentadoria.
Em face de todo o exposto, requer que seja declarada nula a notificação em tela
e, consequentemente, a restituição do imposto que lhe é devido por direito.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/12/2010, o sujeito passivo
interpôs, em 03/01/2011, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) erro da fonte pagadora ao informar os rendimentos do(a) recorrente, que não
pode ser penalizado(a) por esse fato;
b) o laudo pericial apresentado comprova a isenção de IRPF por moléstia grave.
Juntamente com o recurso voluntário traz aos autos comprovante da sua situação
de aposentado.
É o relatório.

Fl. 44
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.729 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720102/2010-90
3
VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator

Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
A demanda trata de notificação de lançamento por omissão de rendimentos em
que o contribuinte justifica a não declaração dos rendimentos por ter reconhecido a seu favor
isenção de IRPF por ser portador de moléstia grave.
A DRJ entendeu que o contribuinte, apesar de ter comprovado que tem a condição
de portador de moléstia grave reconhecida por laudo oficial, na conformidade do que exigido na
Instrução Normativa SRF no 15/2001, os rendimentos declarados teriam origem em trabalho
assalariado e não de aposentadoria.
Diante da manifestação da DRJ o contribuinte trouxe aos autos a comprovação da
sua condição de aposentado (fl. 37), bem como o parecer fiscal EAC 1/DRF/BLU/no 039/2010 (fls.
34 e 35) reconhecendo a isenção e propondo a revisão de ofício de lançamentos em outros
exercícios.
Registre-se que a prova da sua condição de aposentado já se encontrava nos autos.
Analisando o documento de fl. 15, o Despacho no 004/2006, da Gerência Executiva de Blumenau
da Previdência Social, especificamente na qualificação do contribuinte, de fácil constatação a
informação de que o Senhor João Antônio Shaefer é servidor aposentado, bem como na conclusão
a informação de concessão de isenção de IRPF devido ao fato de que “o servidor aposentado é
portador de doença especificada na Lei 8.112/90(...)”.
Assim, entendendo que o contribuinte preenche os requisitos legais para
aproveitamento da isenção de IRPF desde 27/02/2003, que comprovou sua condição de
aposentado e que os rendimentos recebidos, das fontes pagadoras Ministério da Saúde e INSS,
são decorrentes de aposentadoria, não há que se falar em omissão de rendimentos.
Quanto ao rendimentos recebidos da fonte pagadora Secretaria de Estado da
Fazenda (CNPJ: 82.951.229/000176), o documento colacionado aos autos não há como atestar
que os rendimentos seriam na condição de aposentado. Com isso, não restou comprovado um dos
requisitos para a isenção do IRPF

Fl. 45
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-008.729 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 13971.720102/2010-90
4

Conclusão.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou
parcial provimento no sentido de cancelar a infração em relação aos rendimentos oriundos das
fontes pagadoras Ministério da Saúde no valor de R$ 7.057,05 e INSS no valor de R$ 47.160,39.
Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 46
DF CARF MF
Original